Tribunal: TJPA
Processo: 0803397-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803397-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar, autuado sob o número 0803397-96.2025.8.14.00001, impetrado pelo advogado WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO, em favor da paciente
EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, nos autos do processo de origem nº 0804328-81.2025.8.14.0006.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 A
paciente é
mãe de duas crianças menores de 12 anos
: de 5 anos de idade, e de 11 meses de idade.

2.2
A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea.

2.3 Condições pessoais favoráveis

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar fundamentou-se na proteção constitucional à maternidade e à infância, conforme o artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que reconhece o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A paciente comprovou ser mãe de criança menor de idade que necessita de seus cuidados. Não há, nos autos, demonstração de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de filhos menores, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à maternidade e ao interesse superior da criança.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP;
STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0803397-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA

IMPETRANTE: WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO, OAB/PA N.º 32.746

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA /PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0804328-81.2025.8.14.0006

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar, autuado sob o número 0803397-96.2025.8.14.00001, impetrado pelo advogado WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO, em favor da paciente
EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, nos autos do processo de origem nº 0804328-81.2025.8.14.0006.

O impetrante argumenta, em síntese, que a paciente foi presa no dia 20 de fevereiro de 2025, durante diligências policiais na residência de sua mãe. Substâncias entorpecentes foram encontradas no local, levando à prisão da paciente, que alega desconhecer a existência de tal matéria e afirma ser a primeira vez que passa por tal situação.

Sustenta a defesa que a paciente é
mãe de duas crianças menores de 12 anos
: de 5 anos de idade, e de 11 meses de idade.

A defesa aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea. Argumenta que a paciente possui residência e endereço fixo e, segundo os sistemas consultados, não apresenta antecedentes criminais, ou os processos anteriores citados não configuram maus antecedentes. O crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os filhos.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e a aplicação da prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Plantonista que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as informações em 26.02.2025, conforme documento de Id 25162653.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer. O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A questão central deste Habeas Corpus reside na aplicação das disposições legais e do entendimento jurisprudencial pacífico que visam proteger a primeira infância e garantir o convívio de mães com seus filhos menores.

Com efeito, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.257/2016, permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Mais importante, o Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento do
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro no que tange às mulheres presas e
determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2º do ECA, enquanto perdurar tal condição. As únicas exceções a essa regra são os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

No presente caso, a Paciente é inequivocamente mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma de 5 anos e outra de 11 meses. As certidões de nascimento foram apresentadas para comprovar essa condição. Ademais, há a situação particular do filho mais velho, de 5 anos, que sofre crises convulsivas e depende exclusivamente dos cuidados maternos. A afirmação do Juízo de primeiro grau de que não havia prova nos autos da existência dos filhos menores não encontra respaldo nos documentos juntados e nas próprias informações prestadas durante a audiência de custódia.

Embora o crime de tráfico de drogas seja grave, os autos não indicam que tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os próprios filhos da Paciente. Portanto, as exceções previstas na Lei nº 13.769/18 e na decisão do STF no HC 143.641/SP não se aplicam automaticamente.

Resta analisar se a quantidade de droga apreendida (85 invólucros de suposta maconha) ou os processos criminais anteriores da Paciente (citados pelo Juízo como fundamento para a garantia da ordem pública) configuram uma "situação excepcionalíssima" a justificar a denegação do benefício da prisão domiciliar, conforme exigido pelo STF.

A decisão do Juízo de primeiro grau fundamentou a prisão na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, mencionando a quantidade de droga e os processos anteriores como "excepcionalidade". Contudo, conforme bem pontuado pela defesa, esta fundamentação parece genérica e não demonstra de forma concreta e individualizada por que,
neste caso específico
, a prisão domiciliar colocaria em risco a ordem pública de maneira a superar o direito fundamental das crianças à convivência com sua mãe, especialmente considerando a dependência do filho menor e sua condição de saúde.

A jurisprudência do STJ e deste próprio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo o crime de tráfico de drogas, tem concedido a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, em atenção ao entendimento firmado pelo STF no HC 143.641/SP e ao princípio da proteção integral à criança.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O princípio da prioridade absoluta à criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar. A manutenção da prisão preventiva da Paciente, mãe e única responsável por crianças em tenra idade, uma delas com necessidade de cuidados especiais, viola esse princípio e as diretrizes estabelecidas pelo STF e pela legislação infraconstitucional.

Ainda que a Paciente responda a outros processos, a regra geral estabelecida pelo STF é a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães de crianças menores, a menos que haja uma situação excepcionalíssima
devidamente fundamentada
que justifique a primazia da prisão cautelar sobre o direito fundamental da criança. A mera invocação genérica da garantia da ordem pública, sem demonstração concreta do risco que a Paciente representa
neste momento
e
neste caso
, em relação aos seus filhos e à ordem pública de forma excepcional, não é suficiente para afastar a aplicação da regra protetiva.

A prisão preventiva, como medida de
extrema ratio
, deve ser aplicada apenas quando outras medidas cautelares forem insuficientes. No caso de mães de crianças menores, a prisão domiciliar com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra como a medida mais adequada e humanitária, em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e os tratados internacionais de direitos humanos. A própria defesa requereu, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva da Paciente, Emilly Patricia Souza da Silva, configura manifesto constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação concreta que configure uma das exceções à regra da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA
.

Determino a substituição da prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Fica a cargo do Juízo de primeiro grau a fixação das condições para o cumprimento da prisão domiciliar, podendo, inclusive, aplicar concomitantemente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP que entender adequadas para o caso concreto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025